Tribunal: TJBA
Processo: 8001261-52.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001261-52.2024.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARCOS VINICIUS DOURADO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ERICA DOURADO SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O caso versa sobre fraude praticada por terceiros em cartão de crédito, que resultou no esgotamento do limite do consumidor e na geração de dívida de R$ 62.706,25, culminando na inscrição indevida do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa). O banco alega culpa exclusiva da vítima (engenharia social), enquanto o consumidor sustenta falha na segurança do serviço.

II. Questão em discussão

2.
(i) Preliminar de intempestividade do recurso suscitada em contrarrazões; (ii) Responsabilidade civil da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno versus culpa exclusiva da vítima); (iii) Configuração de danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e adequação do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois a contagem do prazo recursal deve observar os feriados nacionais incidentes no período, sendo que a data do protocolo do apelo (28/11/2025) coincide com o termo final certificado nos autos pelo cartório judicial.

4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ. As fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias caracterizam fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não afastando o dever de indenizar.

5. A apresentação isolada de telas sistêmicas unilaterais pela instituição financeira é insuficiente para comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou a regularidade das transações contestadas, especialmente quando há mudança abrupta no perfil de consumo e o cliente comunica o fato prontamente.

6.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova do efetivo prejuízo. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da ofensa e à extensão do dano, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º e 14; Código de Processo Civil, art. 487, I, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJBA, APC 0500574-17.2014.8.05.0274, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 29/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº
8001261-52.2024.8.05.0212
) interposto por
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de
Riacho de Santana
,
nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de
Débito
contra
ela ajuizada
por

MARCOS VINICIUS DOURADO DE ALMEIDA
, ora Apelad
o
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA